Tribunal: TJMT
Processo: 8010070-80.2017.8.11.0027
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8010070-80.2017.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LEINA FERNANDA ALVES DA SILVA - CPF: 698.147.321-68 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG - CPF: 017.738.081-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CORTE. REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA FATURA ANTERIOR CAUSA DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. REAVISO DE VENCIMENTO E POSSIBILIDADE DE CORTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO NÃO FIRMADO NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR, ALTERANDO O PEDIDO EM SEDE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, que reconheceu à revelia da reclamada, declarou a inexistência do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

2. A requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de março/2017.

3. Ausência de prova de que a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocorreu devido ao inadimplemento da fatura de março/2017.

4. A cobrança indevida não gera dano indenizável, posto que não se constitui em ofensa à honra, mas mero aborrecimento da vida civil. Impossibilidade da “
reformatio in pejus”.

5. Não é cabível o acatamento, em sede recursal, de pedido de restituição em dobro de verba supostamente cobrada indevidamente, quando o mesmo não foi pleiteado na inicial, sob pena de decisão extra petita.

6. Sentença mantida por fundamento diverso.

7. Recurso conhecido e não provido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos que, reconhecendo a revelia da concessionária reclamada: a) declarou a inexistência do débito de R$ 1.156,47, referente a fatura de março/2017; e b) condenou a reclamada ao pagamento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

O recorrente, protestando pela concessão da justiça gratuita, requer a reforma da sentença, a fim de que: a) o valor da indenização por danos morais seja majorado para R$ 15.000, 00 (quinze mil reais); b) julgue procedente o pedido de indenização por danos morais, no montante não inferior a R$ 1.761,00 (um mil setecentos e sessenta e um reais) referente às despesas de hotel; e c) a procedência do pedido de repetição do indébito no valor, em dobro, de
R$ 2.312,94 (dois mil trezentos e doze reais e noventa e quatro centavos),
referente ao pagamento do valor indevido da conta de luz.

Contrarrazões foram apresentadas quando, preliminarmente, foram arguidas as teses de “impugnação à concessão da justiça gratuita”, a “ausência de preparo recursal” e a “ausência da dialeticidade das razões recursais”. No mérito, sustenta a manutenção da sentença.

Ressalte-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça, realizado em sede recursal pela reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares;

Com todas as vênias ao d. Relator, tenho me posicionado em sentido diverso em casos semelhantes.

Isso porque inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), bem ainda, o Termo de Ocorrência e Inspeção - em total ofensa ao direito de defesa -, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa revel, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe, conforme reconhecido na origem.

De igual modo, restando demonstrado nos autos à irregularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, que ensejou a suspensão do serviço essencial para na residência da consumidora, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionária.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

No que tange ao pedido de indenização por danos materiais, a despeito de o juízo de origem terconsignado que não restoudemonstradonos autosos danos materiais pleiteadospela consumidora, observa-se nos documentos colacionados no ID 73981452/73981453 que a consumidora Recorrente arcoucom o pagamento da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 865,60 (oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) excetuando-se o valor regular do consumo mensal do mês de março/2017, bem ainda, com as despesas de hospedagem do período em que permaneceu sem o serviço essencial em sua residência de forma indevida.

Desta forma, não restando demonstrado no feito à observância da norma administrativa prescrita na Resolução 414/2010 da ANEEL, reputa-se indevida acobrançaobjurgada,impondo-se a restituição do montante adimplido indevidamente pela consumidora, na forma simples, em razão dos limites da atividade juridicional, notadamente em razão da inexistência de pedido de restituição dos danos materiais na forma dobrada, durante a instrução processual.

Posto isso,CONHEÇOdo recurso interposto porLEINA FERNANDA ALVES DA SILVA,ante a sua tempestividade e, no mérito,DOU-LHEPARCIALPROVIMENTOpara majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condenaraempresa concessionáriaao pagamento deR$ 2.626,60 (dois mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos),a título de danos materiais,cujovalordeverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir da data do desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO – 2.a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021